Tribunal: TJDFT
Processo: 0753611-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0753611-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILIPE SANTOS COSTERUS LEMOS AGRAVADO: BANCO SAFRA S A, SAFRAPAY CREDENCIADORA LTDA. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FILIPE SANTOS COSTERUS LEMOS contra decisão de ID 181999494 (autos de origem), proferida em ação de obrigação de fazer c/c reparação por dano moral ajuizada em desfavor do BANCO SAFRA S.A, que indeferiu a gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que não possui condições de arcar com o pagamento das custas e demais despesas do processo; que não há elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica; que há documentos comprobatórios da incapacidade de custear as despesas processuais. Requer, liminarmente, o deferimento da gratuidade de justiça, o que pretendem ver confirmado no mérito. Por intermédio do despacho de ID 54543086, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou petição e documentos (ID 54561962). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. São pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, verifica-se dos documentos colacionados aos autos que o agravante não aufere remuneração mensal líquida superior ao limite previsto na regulamentação citada. Na declaração de imposto de renda do ano de 2022, consta que o agravante auferiu renda anual de R$ 25.500,00 (ID 54562037). Além disso, no referido documento consta apenas um automóvel do ano de 2013 em sua propriedade. Os extratos bancários juntados na petição de ID 54562038 demonstram, também, a inexistência de valores excessivos em conta corrente. Ainda, o montante indicado na fatura do cartão de crédito revela despesas de valor pouco expressivo (ID 54562041). Desse modo, o fato de arcar com as despesas processuais pode causar prejuízo à subsistência, diante da escassa quantia que remanesce para custeio das despesas básicas. Verificada a probabilidade do direito e diante do fato do indeferimento imediato do pedido causar dano de difícil reparação à parte, justifica-se o deferimento do pedido liminar formulado. Ante o exposto, DEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora